Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PRIVILÉGIO NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou à pena de 4 meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. Narra a denúncia que, em 23/06/2020, em condomínio situado no Jardim Botânico, Brasília/DF, o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, de forma consciente e voluntária, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de ID 69962684.
III. A agressão se deu em virtude de discussão motivada por tinta que respingou no veículo do apelante, após o que golpeou a vítima com uma enxada na região da cabeça.
IV. Argumenta o apelante que o crime praticado ocorreu sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto estava em iminente e atual perigo de sofrer agressão injusta por parte da vítima, que também estaria munida de instrumento de trabalho. Além disso, aduz que, além da vítima, havia outras pessoas ameaçando sua integridade física.
V. Requer a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação de causa de diminuição de pena relativa à prática da conduta sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima.
VI. Recurso próprio e tempestivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 33119037, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
VII. A despeito do alegado pela defesa, a materialidade está suficientemente comprovada pelos seguintes documentos: Laudo de exame de corpo de delito no 18212/20 (ID 32811586); Laudos complementares no 19339/20 e 20457/20 (ID 32811587 e ID 32811588) e TC no 634/2020, de forma que conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 129, caput do Código Penal.
VIII. As provas produzidas impedem o reconhecimento da tese de legítima defesa. Com efeito, a vítima e a testemunha de acusação apresentaram relato harmônico, no sentido de que somente após o golpe de enxada desferido no ofendido, foi que alguns dos presentes muniram-se de pedras para defende-lo.
IX. Por outro lado, as narrativas do réu e da testemunha de defesa, embora compartilhem o teor de justificar a agressão, destoam quanto à dinâmica dos fatos. Nesse aspecto, o réu alega que a vítima estava munida do instrumento de trabalho e que somente a agrediu quando esta foi na direção dele. Após esse momento, é que os outros funcionários manifestaram indícios de que iriam agredi-lo. Por seu turno, a testemunha de defesa alega que viu o réu cercado por pessoas com pedras na mão e, nesse contexto, foi abordado pela vítima, no que se defendeu com a enxada.
X. Diante dos relatos, não estão presentes os requisitos do art. 25 do CP, porquanto não foi comprovada a ocorrência de agressão atual ou iminente, seja na forma real ou putativa.
XI. Ademais, não há provas que corroborem a versão de o réu estar sob o domínio de violenta emoção, uma vez que prevaleceu que a alteração e agressão partiu unicamente do réu, após observar que havia respingos de cal em seu veículo, de modo que não há substrato fático que justifique a incidência da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal.
XII. Assim, a sentença não merece reparos. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.